Tribunal: TJSP
Processo: 1007206-73.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – Demanda julgada improcedente e o autor condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa - RECURSO DO AUTOR não provido – Inexiste nos autos a mínima evidência de que pelo site oficial do réu o autor tenha sido direcionado ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – Demanda julgada improcedente e o autor condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa - RECURSO DO AUTOR não provido – Inexiste nos autos a mínima evidência de que pelo site oficial do réu o autor tenha sido direcionado ao número de "whatsapp" de terceiro – Autor que sequer apresentou "prints" do site acessado com a suposta oferta de 70% de desconto, tampouco do diálogo travado pelo aplicativo de mensagem, pelo qual foi encaminhado o boleto falso - Fraude perpetrara por terceiro, sem a participação da instituição financeira - Ausência de nexo causal entre a atividade bancária e o dano – Falta de zelo do autor, que efetuou o pagamento sem as cautelas necessárias - Inexistência de fortuito interno – Sentença mantida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão da sucumbência, de rigor a majoração da verba honorária fixada em desfavor do autor para 15% sobre o valor da causa, consoante art. 85, § 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3, do CPC, em razão da gratuidade concedida.

Recurso não provido.